Tribunal: TCU
Processo: 018.103/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 531/2021-TCU-Plenário Considerando que a questão objeto de denúncia neste processo não envolve irregularidades na aplicação de recursos públicos, mas diz respeito a ato administrativo interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, cujo exame de mérito não se sujeita à apreciação por este Tribunal, por falta de competência para tanto. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, levantar o sigilo que incide sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 11), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 018.103/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.